Tribunal: TJDFT
Processo: 0704821-41.2022.8.07.0009
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-04-24
Data de publicação: 2024-05-08

Ementa:
PENAL. PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ESTELIONATO E FALSIFICAÇÃO DE DOCUMENTO PÚBLICO. PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. SUBSISTÊNCIA DO POTENCIAL LESIVO DO DOCUMENTO PÚBLICO FALSO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Inaplicável a consunção para os casos em que o falso não se exauriu na fraude praticada, subsistindo potencialidade lesiva do documento para a prática de outros crimes, o que afasta a incidência da Súmula no 17 STJ. Precedentes do STJ e do TJDFT.
2. Recurso conhecido e desprovido.